Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 16.442.807/0001-14 (APELADO), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.559.381-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES E MULTA. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMERCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. INVESTIMENTO REALIZADO PREVISTO EM TERMO ADITIVO. VALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com cobrança. O juízo
a qu
o declarou a resolução do contrato e condenou os réus ao pagamento proporcional do investimento, multa contratual e débito financeiro. Rejeitou, contudo, a inclusão de valor pago a terceiro como investimento contratual e afastou o índice de correção pactuado, além de aplicar multa por suposta litigância de má-fé em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso, ante a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) a possibilidade de inclusão, na base de cálculo do investimento contratual, do valor pago diretamente a terceiro, à luz de termo aditivo regularmente celebrado; (iii) a legalidade da substituição do índice de correção monetária contratualmente pactuado (IGP-M/IGP-DI) por índices legais (INPC e Selic), com base na L. 14.905/2024; (iv) a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada em razão da interposição de embargos de declaração reputados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhida, pois o recurso apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença.

4. Quanto ao mérito, merece reforma a sentença no ponto em que afastou o valor de R$ 28.216,16 da base de cálculo do investimento contratual, por ter sido pago a terceiro. O valor consta expressamente em termo aditivo contratual, com identificação do favorecido e dados bancários, e o pagamento pela fornecedora ao prestador de serviços ocorreu conforme pactuado. A formalização contratual e a execução do pagamento demonstram vinculação do dispêndio ao objeto contratual, devendo prevalecer a autonomia da vontade das partes e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC/2002).

5.
A Lei no 14.905/2024 possui aplicação supletiva, incidindo apenas quando inexistir estipulação contratual. Existente cláusula expressa prevendo correção pelo IGP-M/IGP-DI, é incabível a aplicação de índice diverso.

6. Por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser afastada. A existência de tese plausível e a ausência de dolo ou má-fé afastam a configuração do comportamento protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O valor pago a terceiro nos moldes de cláusula contratual expressa deve ser reconhecido como investimento contratual, quando comprovado. 2. A existência de cláusula expressa sobre índice de correção monetária afasta a incidência de índices legais previstos de forma supletiva na Lei no 14.905/2024. 3. Não configura litigância de má-fé a interposição de embargos de declaração que objetivam sanar omissões relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II; 1.026, § 2o; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMT, N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Privado, j. 12.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. – em Recuperação Judicial, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de resolução contratual cumulada com cobrança de penalidades proposta pela Apelante contra Romoaldo Farias da Silva Junior – ME e Romoaldo Farias da Silva Junior.

A ação foi ajuizada objetivando a resolução do contrato firmado entre as partes para exposição exclusiva de marcas e comercialização dos produtos da autora, entre 01/01/2015 e 31/12/2017, com base no Contrato no 40. Alegou a autora que investiu R$ 163.216,16 no estabelecimento comercial do requerido, o qual, por sua vez, teria descumprido metas de aquisição, encerrado as atividades antes do prazo contratual e deixado de pagar diversas faturas, gerando débito de R$ 222.751,54.

O juízo
a quo
, reconhecendo o inadimplemento substancial do contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a resolução do contrato e condenando os réus solidariamente ao pagamento de: (i) R$ 44.995,50 a título de devolução proporcional do investimento; (ii) R$ 27.000,00 a título de multa contratual; e (iii) R$ 55.605,90 a título de débito financeiro, todos corrigidos devidamente corrigidos.

Consta, ainda, complementação do julgado após sucessivos embargos de declaração. Nos segundos embargos, opostos pela autora, alegou-se contradição quanto ao índice de correção monetária adotado, por suposto afastamento da cláusula contratual que previa IGP-M/IGP-DI, bem como omissão quanto ao valor de R$ 28.216,16 pago à empresa “Nascimento & Leite” para reforma da fachada do imóvel dos embargados, defendendo a inclusão dessa quantia no cálculo do investimento a ser devolvido proporcionalmente. O juízo, contudo, rejeitou os aclaratórios, assentando que as questões já teriam sido enfrentadas, registrando que o índice de correção e a forma de aplicação de juros foram readequados à luz da Lei no 14.905/2024, que o pagamento à “Nascimento & Leite” já havia sido afastado na sentença, e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por reconhecer caráter manifestamente protelatório.

Em suas razões, a apelante reitera o argumento de que houve omissão ao desconsiderar o valor de R$ 28.216,16 pago à empresa Nascimento & Leite, investimento que estaria previsto em termo aditivo contratual regularmente juntado aos autos, e destinado à reforma da fachada do estabelecimento do recorrido. Aduz, ainda, que a sentença contrariou o pacto firmado entre as partes ao substituir, sem justa causa, o índice de correção monetária previsto no contrato (IGP-M), adotando, em seu lugar, o INPC e a taxa Selic, com fundamento na Lei no 14.905/2024. Alega que a norma invocada é posterior à celebração do contrato, e que não houve demonstração de abusividade ou desequilíbrio a justificar a alteração do índice livremente pactuado.

Defende, por fim, a ilegitimidade da multa imposta por suposta litigância de má-fé na interposição de embargos de declaração.

Requer, assim, o provimento do recurso com a procedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial dos apelados, pugna preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença (id. 338465478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da sentença recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência devolve a esta instância, essencialmente, a definição sobre a possibilidade de inclusão, como investimento contratual, do valor pago a terceiro (“Nascimento & Leite”) à luz do contrato e do termo aditivo indicado; a fixação do critério de atualização do débito (prevalência do índice contratual IGP-M/IGP-DI ou adoção de índice legal aplicado pelo juízo com base na Lei no 14.905/2024, inclusive quanto à compatibilidade disso com a cláusula contratual); e a subsistência, ou não, da multa de 1% aplicada nos segundos embargos de declaração por suposto caráter protelatório.

Em relação ao primeiro ponto, referente a inclusão na base de cálculo o alegado investimento para melhorias na fachada do estabelecimento, cujo pagamento foi realizado diretamente ao prestador de serviço, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Isso porque, do Primeiro Termo Aditivo, extrai-se que as partes ajustaram, como acréscimo ao contrato principal, a inclusão do item 4.1.1 na Cláusula IV, prevendo que, “a partir do presente 1o aditivo”, a fornecedora realizaria investimento de R$ 28.216,16, destinado especificamente à reforma da fachada e das mesas bistrô do estabelecimento do adquirente, estabelecendo, ainda, a forma de pagamento: parcela única, mediante depósito no Banco Bradesco, agência 1263-7, conta 901-6, de titularidade de Nascimento & Leite Ltda – ME (id. 338464389).

E a execução do ajuste também se mostra documentalmente lastreada: o comprovante de pagamento indica transferência realizada pela própria apelante (Cervejaria Petrópolis), em favor de Nascimento & Leite Ltda – ME, no exato valor de R$ 28.216,16, com débito em 13/08/2015, para a mesma agência 1263-7 e conta 901-6 previstas no aditivo.

Embora o juízo singular tenha reputado inválido o pagamento a terceiro e excluindo-o da base do investimento apurado, à luz do termo aditivo referido, a premissa fática que embasou essa exclusão não se sustenta: há previsão expressa, com identificação do favorecido e dados bancários, de modo que o pagamento ao terceiro, nesta hipótese, não rompe a causalidade contratual, mas a concretiza, em observância à autonomia privada e à boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).

Assim, deve ser reconhecido que o valor de R$ 28.216,16 deve compor o investimento contratual para fins de apuração dos reflexos discutidos (devolução proporcional e incidência de multa contratual sobre o investimento).

No tocante a aplicação do índice de correção monetária previsto em contrato (IGP-M), observa-se que também assiste razão à apelante, porque a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024 tem natureza supletiva, incidindo apenas na ausência de convenção entre as partes quanto aos encargos de atualização e mora.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais. [...]”

(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Desse modo, reconhecida a existência de cláusula expressa de correção monetária pelo IGP-M/IGP-DI no pacto (id. 17246954, cláusula 7.1), impõe-se determinar que a atualização monetária observe o índice contratual, mantendo-se a sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de (i) reconhecer que o valor de R$ 28.216,16 pago à Nascimento & Leite Ltda. – ME integra o investimento contratual, determinando-se que referido montante componha a base de cálculo para a devolução proporcional do investimento e para a multa contratual; e (ii) fixar que a correção monetária incida nos termos da cláusula 7.1 do contrato, pelo IGP-M/IGP-DI.

Em razão do provimento do recurso, afasto a multa aplicada nos segundos embargos de declaração por suposto caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026